Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-16.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000927-16.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MOURA COUTO

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO CONFORME SÚMULA 54 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000927-16.2021.8.05.0182
, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado MANOEL MOURA COUTO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.